Tribunal: TJDFT
Processo: 0746575-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746575-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: ALESSANDRO CARDOSO NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator